Tribunal: TRF3
Processo: 5031400-58.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
6/109)

5031400-58.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia do paciente em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva do paciente não se justifica neste momento.

A complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que o paciente encontra-se custodiados, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Ordem concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5031400-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: CHRISTIANO LINO DE MENEZES

IMPETRANTE: FABIO NEUBERN PAES DE BARROS

Advogados do(a) PACIENTE: MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400, FABIO NEUBERN PAES DE BARROS - SP213671-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5031400-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: CHRISTIANO LINO DE MENEZES

IMPETRANTE: FABIO NEUBERN PAES DE BARROS

Advogados do(a) PACIENTE: MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400, FABIO NEUBERN PAES DE BARROS - SP213671-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CHRISTIANO LINO MENEZES, contra ato praticado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que, nos autos no 0000334-69.2019.4.03.6104, decretou a prisão preventiva do paciente.

Consta que, no dia 23/10/2019, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que a medida é necessária para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, ante seu suposto envolvimento nos crimes previstos nos artigos 33 c/c art. 40, I e art. 35 c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida constritiva, uma vez que não há elementos que evidenciem a necessidade da custódia. Narra que em 21/11/2019, foi concluído o inquérito policial e, em 02/12/2019, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de alguns investigados mas, em relação ao paciente, concluiu que não há provas concretas de participação em atos essenciais à consecução dos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes e/ou de associação para o tráfico transnacional de entorpecentes.

Sustenta que o Ministério Público Federal recebeu o Inquérito concluído e não ofereceu denúncia contra o paciente, pelo que inexiste fundamento idôneo para manutenção da sua prisão.

Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi concedida (ID107666805).

A autoridade coatora prestou informações (ID10711404).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem, com imposição de medidas cautelares (ID108269101).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5031400-58.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: CHRISTIANO LINO DE MENEZES

IMPETRANTE: FABIO NEUBERN PAES DE BARROS

Advogados do(a) PACIENTE: MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400, FABIO NEUBERN PAES DE BARROS - SP213671-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI: Segundo consta, foi determinada a prisão preventiva do paciente pela suposta participação nos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343 /06 e art. 1o, § 1o, c.c. art. 2o, caput, e § 4o, inciso V, da Lei no 12.850/2013. A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim fundamentada (ID107648300) (g.n.):

“De início, observo que a espécie trata de investigação complexa, relacionada a diversas pessoas envolvidas de forma direta ou indireta com o narcotráfico internacional (art. 29 do Código Penal), responsável pela exportação de toneladas de cocaína. Vale dizer, cuida-se de investigação de situações relativas a ações ilícitas sensíveis e especiais, que da mesma forma devem ser analisadas e sorvidas, de forma apta a serem de pronto e efetivamente contidas.

Da análise da representação em apreço frente às provas até o momento trazidas aos autos, verifico a existência de consistentes indícios de efetiva participação dos representados em ações aperfeiçoadas, em tese, aos tipos dos arts. 33 e 35, ambos c.c. art. 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006; e art. 1o, § 1o, c.c. art. 2o, caput, e § 4o, inciso V, da Lei no 12.850/2013.

De fato, extrai-se da representação ofertada e provas até o momento coligidas que os representados integram organização criminosa de elevado poder financeiro e atuação em mais de um estado da federação, voltada à prática de diversas relacionadas a intenso tráfico internacional de cocaína e outros delitos, entre os quais lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, favorecimento pessoal e favorecimento real.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso sob enfoque aperfeiçoou-se, ainda, na ocultação do produto oriundo do crime mediante a utilização de “laranjas”, isto é, pessoas que se associaram à organização e emprestaram seus dados e contas pessoais para viabilizar, ao que tudo indica, a manutenção e o incremento de ações relacionadas ao tráfico de drogas e a aquisição de bens.

Anoto que empresas abertas em nome de alguns dos integrantes da organização criminosa não possuem lastro patrimonial ou financeiro que justifiquem as diversas movimentações milionárias noticiadas pelo COAF – a maioria das pessoas físicas sequer tem emprego ou outra fonte de renda lícita, cabendo destacar, inclusive, que algumas possuem registros no Cadúnico do Governo Federal -, conforme dados constantes na Informação Policial de ID’s 19016887 e 19017211.

O elevado poder aquisitivo do grupo pode ser constatado pelo resultado obtido com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos por este Juízo, que resultaram na apreensão de mais de US$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil dólares) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) que, convertidos em moeda nacional, totalizam mais de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) em espécie.

A propósito, cabe assinalar que além da quantia antes referida, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão também foram apreendidos diversos caminhões e veículos de alto valor de mercado, joias, relógios e imóveis , adquiridos, ao que tudo está a indicar, com o lucro oriundo do vultoso tráfico internacional de entorpecente.

Ressalto que, conforme o até aqui apurado, foi identificado o modus operandi da organização, que domina a cadeia logística do tráfico e atua em todas as etapas do processo de exportação de cargas lícitas, nas quais são introduzidas, de forma oculta e sofisticada, elevadas quantidades de cocaína que são enviadas à Europa.

Para tanto, o grupo conta com empresas de transportes constituídas por seus integrantes e, inclusive, com empresas internacionais responsáveis pela importação da carga. Tais pessoas jurídicas, ao que tudo está a indicar, são criadas com recursos oriundos do tráfico, que também financia o aluguel de galpões, empilhadeiras, compras de máquinas de embalagem a vácuo e demais petrechos necessários à ocultação das substâncias entorpecentes.

De acordo com a representação e provas que a acompanham, os integrantes do grupo utilizam telefones com “kit de comunicação” próprio, criptografado, e chips de operadoras internacionais, visando garantir a inviolabilidade da comunicação entre seus membros. Segundo constatações policiais, tais aparelhos foram adquiridos praticamente em único lote e distribuídos entre os membros do grupo, conforme revela a numeração sequencial entre eles e suas apreensões em locais distintos.

Registro que a atuação da organização e participação de cada um de seus integrantes foi minuciosamente delineada e especificada na Informação Policial elaborada após a deflagração da fase ostensiva da Operação “Alba vírus”, dividida nos expedientes de ID’s 22336021 e 22336019, e na representação sob análise (ID 23420071).

Dentre os diversos elementos indiciários apontados pela Autoridade Policial, destacam-se:

(I) a identificação de alguns representados nos vídeos de ocultação de entorpecentes, extraídos dos celulares apreendidos no flagrante ocorrido no dia 20 de fevereiro de 2019 – IPL 069/2019 (objeto da informação policial de ID 19017222): RODRIGO ALVES DOS SANTOS, ANDRE LUIS GONÇALVES, MARIO MARCIO DA SILVA, PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCUS VINÍCIUS DA SILVA.

(II) comprovação de aquisição de máquinas de embalagem a vácuo e de boias utilizadas para remessa de entorpecente para o exterior por via marítima (encontrados durante o flagrante ocorrido em 20.02.2019), além da apreensão de outros apetrechos utilizados no preparo dos tabletes de cocaína, e clonagem de lacres: JANONE PRADO, DAMARIS DE ALMEIDA SANTOS ANDRADE e WANDERLEY ALMEIDA DA CONCEIÇÃO.

(III) envolvimento com a empresa S.O. Transportes nas condições de proprietário ou gestor, a qual não possui sede física, e é possuidora de frota de caminhões frigoríficos que transportam carne congelada, cabendo ressaltar que das 5 (cinco) remessas de entorpecente identificadas pela Polícia Federal, 3 (três) delas envolviam carnes congeladas: ANDERSON GOMES ALVARENGA e SANDRA DE OLVIERA.

(IV) propriedade de veículos registrados no mesmo endereço da empresa LOPES & NASCIMENTO TRANSPORTES LTDA, responsável pelo embarque do carregamento de 1.200 kg de cocaína apreendidos no Porto de Itajaí/SC no dia 03.07.2019, e apreensão de CRLV referente a caminhão com fundo falso utilizado para o transporte de entorpecente: ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA e WANDERLEY ALMEIDA DA CONCEIÇÃO.

(V) aluguel de galpão utilizado para o carregamento dos 1.200 Kg de cocaína escoado pelo Porto de Itajaí/SC, que resultou na apreensão levada a efeito em 03.07.2019, e aluguel do galpão onde foi realizado o flagrante objeto do IPL 817/2018, em Salvador: CARLOS DE FIGUEIREDO MARINHO e CHRISTIANO LINO MENEZES.

(VI) informações repassadas pelo COAF acerca de vultosas movimentações financeiras de valores em espécie: JOZIELE SANTOS FONSECA e MARLI PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA.

(VII) flagrante realizado em um motel em Itajaí/SC após a deflagração ostensiva da operação, durante a madrugada do dia 09.09.2019, em que um membro da organização tentou repassar a outros dois uma mala contendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em espécie: MARCUS VINÍCIUS DA SILVA, MARISA PEREIRA DOS SANTOS e ROGERIO SANTIAGO.

Além disso, cabe assinalar que diversos representados possuem estreitas relações de amizade e parentesco com KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, ao que parece líder da organização criminosa, conforme demonstrado na informação policial antes mencionada. Dentre eles, destacam-se: ANDERSON GOMES ALVARENGA, JOZIELE DOS SANTOS FONSECA, SANDRA DE OLVIERA, MARLI PATRÍCIA DE ANDRADE SANTANA, CHRISTIANO LINO MENESES, ALINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, MARISA PEREIRA SANTOS e ROGERIO SANTIAGO.

Enfatizo que as remessas de cocaína para o exterior contavam com uma logística sofisticada e a ação integrada de diversas pessoas do grupo, que formaram núcleos operacionais distribuídos entre os estados de Santa Catarina, São Paulo e Bahia. Para o sucesso da empreitada, KARINE e MARCELO passaram a fazer uso de um sistema de comunicação próprio e irrastreável.

Como descrito anteriormente e melhor detalhado na informação policial antes mencionada, esse sistema é composto de celulares com software específico (SKYECC), além da utilização de chips de operadoras de fora do país, sendo que esses kits de comunicação criptografados foram encontrados em todos os flagrantes realizados, bem como em sete das oito residências de investigados detidos quando da deflagração da operação, com ICCID na sequência exata uns dos outros: ANDERSON GOMES ALVARENGA, JOZIELE DOS SANTOS FONSECA, JANONE PRADO, DAMARIS DE ALMEIDA SANTOS ANDRADE, CARLOS DE FIGUEIREDO MARINHO, MARISA PEREIRA SANTOS e ROGERIO SANTIAGO.

(...)

Por fim, consigno que três dos representados foram surpreendidos tentando destruir provas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em suas residências:

(a) JANONE e DAMARIS tentaram se desfazer do celular contendo o kit de comunicação, além de dinheiro e arma de fogo no dia da busca;

(b) um dos aparelhos celulares aprendidos na residência de CARLOS DE FIGUEIREDO MARINHO, contendo o aventado kit de comunicação, teve o cartão SD retirado de forma abrupta;

(c) ROGÉRIO SANTIAGO foi flagrado pelas câmeras de segurança do motel “Vis a Vis” escondendo a bolsa contendo R$ 500.000,00 em espécie, que ele e sua esposa MARISA PEREIRA DOS SANTOS receberam de MARCOS VINÍCIUS DA SILVA, no evento anteriormente mencionado.

Por oportuno, para melhor assentar o efetivo envolvimento de todos os representados nas ações ilícitas de inconteste gravidade, bem como a imperiosidade do integral acolhimento do postulado, reproduzo excerto da representação ofertada pela Autoridade Policial:

(...)

CHRISTIANO LINO MENEZES CHRISTIANO LINO afirmou que é prestador de serviços na prefeitura de São Paulo com renda mensal de R$ 30.000,00. Diz ter um imóvel em seu nome, localizado na rua Basílio Machado, 533, São Bernardo do Campo/SP.

Sobre os veículos apreendidos em sua casa afirmou que um pertence a seu cunhado RODRIGO, outro pertence a esposa de RODRIGO, LEILA, e o terceiro não disse a quem pertence. Ocorre que efetivamente os veículos apreendidos na casa de CHRISTIANO estão vinculados a ANDRE LUÍS GONÇALVES. Um está em nome de ANDRE LUIS, o outro em nome da esposa de ANDRÉ, LEILA NAIARA COSTA BARBOSA GONÇALVES, e o terceiro veículo, avaliado em cerca de R$ 500.000,00, está em nome de POLIANA DE JESUS SOUZA, funcionária do Food Truck de ANDRE LUIS.

Estranhamente, CHRISTIANO afirmou não conhecer KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO MENDES FERREIRA, SANDRA DE OLIVEIRA, bem como nenhum dos demais investigados. Ocorre que suas declarações, SANDRA afirmou que CHRISTIANO e a esposa deste são padrinhos da filha de KARINE, além de terem sido encontradas diversas fotografias na residência de KARINE e MARCELO, nas quais o investigado CHRISTIANO aparece na companhia de outros integrantes da associação, que afirmou não conhecer (EDER e ANDERSON). Não bastasse, foi apreendido o documento de identidade original de MARCELO MENDES FERREIRA na residência de CHRISTIANO.

No início do ano de 2019, ANDRE LUIS alugou um imóvel no Ed. MERCURE SÃO PAULO ALAMEDAS, outorgando autorização para que CHRISTIANO LINO MENESES frequentasse o imóvel. Ainda, no imóvel de CHRISTIANO foram apreendidos documentos em nome de POLIANA e de LEIDIMAR OTON TEIXEIRA, natural de Guanambi/BA, mesma cidade de ANDRE LUÍS.

Não resta dúvidas, pois, do envolvimento/relacionamento próximo e afetivo de CHRISTIANO LINO MENESES com os demais associados para o tráfico internacional, especialmente ANDRE LUIS GONÇALVES, MARCELO MENDES FERREIRA e KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, já que são ‘compadres’.

CHRISTIANO já foi preso por assalto a banco e sua renda mensal declarada é incompatível com o padrão de vida e veículos apreendidos em sua residência. Além disso, na residência de CHRISTIANO foram apreendidos mais de duzentos e cinquenta mil reais em espécie, sem comprovação de origem lícita.

Diligências também revelaram que CHRISTIANO foi o responsável pela compra de uma das máquinas de contar dinheiro, marca T-KLAR, apreendidas no imóvel da NOVE DE JULHO, utilizado como ‘bunker’ do grupo criminoso.

No que se refere a vinculação direta com as atividades de tráfico, CHRISTIANO foi o responsável pelo pagamento do aluguel do galpão onde foi realizado o flagrante objeto do IPL 817/2018, em Salvador, conforme Informação Policial constante dos autos.

LEIDIMAR OTON TEIXEIRA, cuja cópia do documento de identidade estava na residência de CHRISTIANO, consta como proprietária do veículo RENAULT/MASTER, PLACA FXE5410, que foi visto na residência da Rua Noé de Azevedo, 7, Guarujá/SP, pouco antes do flagrante no dia 20/02/2019.

Demonstrada, pois, o vínculo entre ANDRE LUIS e CHRISTIANO, bem como com os demais integrantes da associação, e as ações de tráfico internacional referentes aos IPL ́S 817/2018 – DPF/SR/BA e 069/2019 – DPF/STS/SP.

Em razão do apurado, CHRISTIANO LINO MENESES foi formalmente indiciado como incurso no art. 33 c/c art. 40, I e art. 35 c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06.”

Enfim, tenho que esses elementos, de forma inequívoca, revelam o grande poderio financeiro da organização sindicada, integrada por todos os representados, que movimenta milhões de dólares em drogas e detém meios necessários para evitar a necessária atuação estatal no combate aos graves crimes praticados pelos investigados.

Conforme destacado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público Federal, os membros do grupo já possuem amplo conhecimento do trabalho desenvolvido e mesmo assim continuam com suas atividades criminosas, adotando práticas disponíveis para prosseguir com as atividades ilícitas, bem como para ocultar as provas que ainda estão sendo colhidas.

Consigno compreender que todos os elementos trazidos com a representação, e todas as provas até o momento amealhadas, devem ser examinados com atenção ao contexto da complexidade dos fatos sob análise, os quais devem ser medidos com o cotejo dos riscos concretos e reais que as prisões preventivas tendem a repelir.

Assim, no que concerne à garantia da ordem pública, verifico que a custódia cautelar dos representados se faz estritamente necessária de modo a impedir a continuidade de práticas delitivas tão perniciosas à sociedade, cabendo registrar que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva[1]”

No que toca à garantia da instrução criminal, deve-se salientar que, caso postos em liberdade, os representados poderão prejudicar as diligências em andamento, inclusive, dificultando/atrapalhando a produção probatória, não sendo demasiado inferir que, nessas circunstâncias, poderão, inclusive, intimidar testemunhas, contatar eventuais coatores dos delitos e acionar toda a estrutura da organização para ocultar provas de novos crimes que porventura estejam em curso.

Por fim, em relação à garantia da aplicação da lei, pontuo que a atividade criminosa sob enfoque é operativa e organizada, e continua se especializando em diversos atos de transporte e remessa de droga para o exterior, cabendo salientar que um dos investigados foragidos ( EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO) se encontrava na Espanha, país onde está sediada a empresa utilizada para importar as cargas contaminadas, e onde foi preso no dia 22.10.2019 p.p, conforme amplamente divulgado pelos meios de comunicação.

Em conclusão, anoto que a decretação da prisão preventiva está baseada em elementos concretos que evidenciam o risco de reiteração da conduta criminosa, havendo, portanto, ameaça à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, sendo certo que, ao menos na presente etapa das investigações, não se mostram suficientes e eficazes para garantir a efetividade e eficácia das investigações a aplicação de medidas cautelares diversas das prisões.

Pelo exposto, presentes os pressupostos legais estampados nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, atento ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal, acolho a representação apresentada pela Autoridade Policial para decretar a prisão preventiva de:”

Consta que o paciente foi preso em razão da prisão preventiva decretada no dia 23/10/2019, no bojo das investigações conduzidas pela Polícia Federal, na denominada “Operação Alba Vírus”, que apontou-o como integrante de uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes. Conforme extrai-se da decisão, a prisão foi decretada sob o fundamento de que seria necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

A ordem deve ser concedida, por restar configurado constrangimento ilegal.

Observo que, desde o dia 23 de outubro de 2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente por suposto envolvimento nos delitos previstos nos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06.

Ocorre que, concluído o Relatório Final das investigações policiais (ID107627095) em 21/11/2019 e encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, o parquet, no dia 02/12/2019, ofereceu a denúncia contra treze investigados pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes (ID 107648290).

No entanto, em relação ao paciente CHRISTIANO LINO MENEZES, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de que, embora atue na Organização Criminosa “voltada intensamente à lavagem de capitais”, não há provas concretas da sua participação “em atos essenciais à consecução dos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes e/ou de associação para o tráfico transnacional de entorpecentes investigados nesta Operação Policial”. Por essa razão deixou de oferecer denúncia em face do paciente pelos crimes dos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06 (ID107648287).

Assim, não mais subsistem os fundamentos usados pela autoridade coatora para determinar a prisão preventiva do paciente.

O paciente encontra-se preso provisoriamente por força da decisão proferida em 23 de outubro de 2019, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, por estar supostamente envolvido na prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06. Concluído o Relatório Policial, tendo manifestado-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia do paciente em relação a esses crimes e não tendo oferecido denúncia em relação aos crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência para Itajaí (SC), a prisão preventiva do paciente não se justifica neste momento.

Saliento que a complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que o paciente encontra-se custodiado, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Nesse sentido, concluiu o Ministério Público Federal:

“Desta forma, o Juízo impetrado, ao declinar da competência em favor da 1a Vara Federal de Itajaí/SC, não poderia ter mantido a prisão preventiva do paciente, visto que não foi denunciado na ação penal proposta pelo órgão do Parquet Federal, junto à 5a Varas Federal de Santos. Destarte, a prisão preventiva do paciente não se justifica mais neste momento.”

Desse modo, vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, impondo-se a expedição de alvará de soltura.

Pelo exposto, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva de CHRISTIANO LINO MENEZES, cabendo à autoridade impetrada adotar as providências necessárias à expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente.

É o voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia do paciente em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva do paciente não se justifica neste momento.

A complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que o paciente encontra-se custodiados, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Ordem concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva de CHRISTIANO LINO MENEZES, cabendo à autoridade impetrada adotar as providências necessárias à expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.